Tribunal: TJPA
Processo: 0813612-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813612-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: A. P. C. D. S., A. L. C. D. S., TANIA MARIA CONTENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. IMPACTO NA RENDA LÍQUIDA DO AGRAVANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Pai de duas menores recorre de decisão que fixou alimentos provisórios em 30% de seus rendimentos, alegando comprometimento de seu próprio sustento e a existência de outro filho menor, portador de necessidades especiais. Requer a redução para 12% de seus rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir o percentual adequado para a fixação de alimentos provisórios, considerando a necessidade das alimentandas e a possibilidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A necessidade das menores é presumida.

4. O alimentante possui dois cargos públicos, demonstrando capacidade financeira. Entretanto, firmou vários empréstimos consignados que impactam sua renda líquida.

5. A fixação em 30% dos rendimentos do Agravante se mostra excessiva neste momento processual, considerando o binômio necessidade-possibilidade. Necessária dilação probatória para apurar a real situação financeira do alimentante, inclusive quanto à destinação dos empréstimos, bem como para se verificar os rendimentos da genitora das agravadas.

6. Redução dos alimentos provisórios para 20% dos rendimentos do Recorrente, passível de revisão após instrução processual.

IV DISPOSITIVO:

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, a fim de reduzir os alimentos provisórios para 20% dos rendimentos do Agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do Juízo da 7ª Vara da família de Belém, nos autos da Ação de Alimentos (Proc. nº 0850935-77.2024.814.0301), movida por A. P. C DA S. e A. L. C. DA S., menores impúberes representadas por sua genitora, TANIA MARIA CONTENTE DA SILVA, em face de PAULO SÉRGIO SOUSA DA SILVA.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória nos seguintes termos:

2-Em razão da prova da relação de parentesco (art. 2º da LA), cópia da certidão de nascimento das menores, presente no ID 118235898 - Pág. 1 e ID 118235899 - Pág. 1,
FIXO

os alimentos provisórios em

30% (trinta por cento) dos vencimentos e vantagens do requerido
,
sendo 15% (quinze por cento) para cada filha, excluídos os descontos obrigatórios
(INSS e Imposto de Renda), devendo os valores serem depositados em conta bancária da representante legal das autoras, cujos dados são: Agência nº 0001, Conta corrente nº 63515751-7, Banco Nubank (0260), PIX:696.963.302-00 (CPF);, descontados diretamente na folha de pagamento, mediante expedição de ofício à fonte pagadora.

Insurgindo-se, o Réu recorreu alegando, em síntese, que a fixação em tal percentual compromete seu sustento, pois possui outro filho menor, portador de necessidades especiais, que demanda cuidados e gastos, e possui dívidas/empréstimos que comprometem mais de 75% de sua renda líquida. Sustenta que a genitora das menores aufere renda semelhante à sua, não sendo justo que ele arque sozinho com a maior parte das despesas das filhas.

Ao final, requer a reforma da decisão impugnada para arbitrar os alimentos provisórios no percentual de 12% dos seus vencimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, sendo 6% a ser destinados para cada filha.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inaugural (ID 21797420), neguei a tutela antecipada recursal pleiteada.

A parte contrária não ofertou contrarrazões (ID 22941142).

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão agravada, reduzindo-se os alimentos provisórios para o percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do Agravante (ID 23273571).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Sérgio Sousa da Silva contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% dos seus rendimentos em favor de suas duas filhas menores, representadas por sua genitora, Tânia Maria Contente da Silva.

O Agravante alega que a fixação em tal percentual compromete seu sustento, pois possui outro filho menor, portador de necessidades especiais, que demanda cuidados e gastos, e possui dívidas/empréstimos que comprometem mais de 75% de sua renda líquida. Sustenta ainda que a genitora das agravadas aufere renda semelhante à sua, não sendo justo que ele arque sozinho com a maior parte das despesas das filhas. Assim, requer a redução dos alimentos provisórios para 12% de seus rendimentos.

Conclui-se que a questão em exame é a revisão do valor fixado a título de alimentos provisórios.

Após reanalisar os autos, decido acatar parcialmente o recurso para minorar a quantia arbitrada, porém em patamar diverso do pleiteado pelo Recorrente. Passo a fundamentar.

Primeiramente, é importante dizer que é presumida a necessidade das Agravadas por serem menores de idade.

No que se refere à possibilidade do alimentante, verifico que o Agravante ocupa dois cargos públicos efetivos de professor (ID 123007532 e ID 123007531 dos autos originários), restando claro que ele possui capacidade financeira de arcar com os alimentos às duas filhas. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que o percentual de 30% (trinta por cento) fixado liminarmente, aparenta comprometer o sustento do próprio Recorrente e de sua atual família.

Isso porque, averiguando os contracheques e contratos bancários anexados ao processo, constato vários empréstimos consignados que impactam significativamente a renda líquida do Agravante. Destaco também que há necessidade de dilação probatória para se confirmar se algum desses empréstimos foi, de fato, obtido em favor da parte agravada (para construção da residência onde atualmente as filhas moram com a mãe).

Por fim, considerando que o dever de sustento dos filhos é de ambos os genitores, entendo que a lide demanda instrução probatória a fim de se confirmar a renda da mãe das recorridas, pois há informação nos autos que ela também é servidora pública, porém deixou de juntar seu holerite.

Sob esse raciocínio, em análise perfunctória, decido pela reforma parcial da decisão agravada para tão somente reduzir os alimentos provisórios de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do Agravante, destacando que tal percentual pode ser revisto caso o juízo de origem, no decorrer da instrução processual ou após a audiência de conciliação a ser designada, constate elementos probatórios que possibilitem a majoração.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, conheço do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de modificar o
decisum
vergastado tão somente para reduzir o
quantum
de alimentos provisórios de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025